Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-36.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004055-36.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ANGELA REGINA DA SILVA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.

A execução foi ajuizada para cobrança de débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 173574, firmada em 06/05/2015, no valor original de R$ 31.000,00, diante do inadimplemento da executada.

3.

O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que, após a ciência da primeira tentativa frustrada de citação da devedora, em 02/04/2019, transcorreu o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, seguido do prazo prescricional aplicável, sem prática de atos efetivos aptos a impulsionar o feito.

4.

No agravo interno, o agravante sustenta ausência de desídia, atribuindo a paralisação do processo à morosidade do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ. Defende, ainda, a imprescindibilidade de intimação pessoal do exequente para configuração da prescrição intercorrente e a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

II. Questão em discussão

5.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve desídia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) saber se é necessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iii) definir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), firmou entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa de suspensão do processo.

7.

No caso concreto, restou comprovado que o agravante teve ciência inequívoca da tentativa frustrada de citação em 02/04/2019, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, seguido do prazo prescricional aplicável.

8.

Embora o exequente tenha formulado pedido de pesquisa patrimonial em abril de 2019, somente promoveu o recolhimento das custas necessárias em janeiro de 2020, permanecendo o feito paralisado por aproximadamente nove meses sem a adoção de medida efetiva apta à satisfação do crédito, circunstância que caracteriza desídia processual.

9.

A Súmula 106 do STJ não incide na hipótese, pois a paralisação do processo não decorreu exclusivamente de falha do aparelho judiciário, mas também da inércia do próprio exequente.

10.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC e reiterado no AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR, é desnecessária a intimação pessoal do exequente para a fluência da prescrição intercorrente, bastando sua ciência inequívoca acerca da frustração das diligências executivas.

11.

Ainda que se adotasse o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, conforme sustentado pelo agravante, o resultado permaneceria inalterado, pois transcorrido lapso superior a cinco anos sem ocorrência de causa interruptiva válida da prescrição.

12.

A decisão monocrática agravada observou a legislação aplicável, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e os elementos constantes dos autos, inexistindo fundamento apto à sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

13.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial inicia-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A paralisação do feito decorrente da inércia do exequente caracteriza desídia processual e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. É desnecessária a intimação pessoal do credor para a fluência da prescrição intercorrente, bastando sua ciência inequívoca da frustração das diligências executivas. 4. O mero peticionamento desacompanhado de medida efetiva de constrição patrimonial ou citação válida não interrompe o curso da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, §§1º e 4º, 924, V, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CC, arts. 202, I, 206, §3º, VIII, e 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJSP, AC 1013442-38.2014.8.26.0224, Rel. Des. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2022; TJRS, AC 5002050-92.2018.8.21.0010, Rel. Des. Jorge Luís Dall’Agnol, 23ª Câmara Cível, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004055-36.2017.8.14.0065

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO: ANGELA REGINA DA SILVA BAIA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
em face de decisão monocrática de minha lavra que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Em breve retrospecto, BANCO DA AMAZÔNIA S/A propôs Ação de Execução por Título Extrajudicial
(ID 31169111)
em face de Ângela Regina da Silva Baia, aduzindo ser credor da quantia líquida, certa e exigível de R$ 54.309,70 (cinquenta e quatro mil, trezentos e nove reais e setenta centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 173574, firmada em 06/05/2015, no valor original de R$ 31.000,00, com vencimento final em 21/05/2018.

Sustenta que a executada deixou de honrar as prestações pactuadas, incorrendo em inadimplemento contratual e vencimento antecipado da dívida, apesar das notificações e tentativas extrajudiciais de cobrança.

Requer, assim, a citação da devedora para pagamento no prazo legal, sob pena de penhora de bens, bem como a condenação ao pagamento de custas, encargos contratuais.

No curso do processo sobreveio a sentença ora recorrida
(ID 31169180)
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que, após a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação em 02/04/2019, transcorreu o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, sem causas interruptivas, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) 3. DISPOSITIVO

3.1 Ante o exposto, forte nos argumentos lançados alhures, estando configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, §4º, ambos do CPC e art. 206, §3º, VIII, do CC, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, II, do CPC.

3.2 Sem condenação em custas e honorários advocatícios em atenção ao art. 921, §5º, do CPC, seguindo a orientação extraída da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RESP 2.025.303, RELª. MIN. NANCY ANDRIGHI, T3 – TERCEIRA TURMA, JULG. EM 08/11/2022, DJE 11/11/2022).

3.3 Prejudicado os pedidos do exequente pela realização de novas buscas de endereço em nome das executadas, já que a pretensão resta prescrita. Em razão disso, desde já, defiro a devolução de custas pagas, cujos atos não foram praticados.

3.4 Intimem-se as partes.

3.5 Interposto recurso, ainda em secretaria, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, §3º).

3.6 Com o trânsito em julgado, dê-se baixa a eventuais bloqueios patrimoniais que tenham sido deferidos no curso da tramitação e, em seguida, arquivem-se os autos.

3.7 Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

Xinguara, datado e assinado eletronicamente.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito”.

Inconformado, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A interpôs recurso de apelação
(ID 31169182)
sustentando que a sentença merece reforma, pois não houve desídia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que promoveu reiteradas diligências para localizar a devedora, de modo que a paralisação do feito decorreu de entraves inerentes ao serviço judiciário, hipótese em que incide a Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3º, do CPC.

Defende, ainda, que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), e que a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório (art. 202, I, do CC).

Alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do credor antes da extinção e invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), requerendo, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ausência de apresentação de contrarrazões pelos apelados, ante a inexistência de angularização processual
(ID 31169187)
.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

2. O juízo de origem constatou a paralisação do feito após a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação da devedora, em 02/04/2019, reconhecendo o decurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se houve desídia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) se a ausência de intimação pessoal do credor inviabiliza o reconhecimento da prescrição; e (iii) qual o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 566 – REsp 1.340.553/RS), o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação ou de localização de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

5. No caso, comprovada a ciência do exequente em 02/04/2019, iniciou-se o período de suspensão de um ano (art. 921, §1º, CPC), seguido do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário (art. 206, §3º, VIII, CC), totalizando lapso superior a quatro anos sem impulso útil do feito.

6. O lapso de aproximadamente nove meses entre a tentativa de citação e o recolhimento das custas para nova diligência revela desídia processual, não se aplicando a Súmula 106/STJ, que protege apenas a parte prejudicada por falha exclusiva do aparelho judiciário.

7. Desnecessária a intimação pessoal do credor para fluência da prescrição intercorrente, conforme fixado pelo STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC e reiterado no AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR (DJe 18/04/2024).

8. Ainda que aplicado o prazo quinquenal (art. 206, §5º, I, CC), o lapso transcorrido supera o limite temporal, impondo o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. O prazo da prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário inicia-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de citação da devedora. 2. A inércia do exequente, não justificada por falha do serviço judiciário, configura desídia e enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A intimação pessoal do credor é desnecessária para a fluência da prescrição intercorrente, bastando sua ciência inequívoca da frustração das diligências executivas.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
921, §§1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, §3º, VIII; art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR, DJe 18/04/2024
.

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A interpôs

AGRAVO INTERNO sustentando que não houve desídia de sua parte, atribuindo a paralisação do feito à morosidade do Judiciário, com diversos atrasos na expedição de mandados, análise de pedidos e cumprimento de diligências, invocando a Súmula 106 do STJ.

Argumenta ainda ser indispensável a intimação pessoal do exequente para configuração da prescrição intercorrente, sob pena de violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. Defende também que a Cédula de Crédito Bancário está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, e não trienal.

Ao final, requer o provimento do agravo para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões (33524379 - Certidão).

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A requer a habilitação de novos patronos nos autos, com a juntada dos documentos pertinentes. Requer, ainda, que todas as intimações e publicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA nº 13.179, sob pena de nulidade dos atos processuais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de ÂNGELA REGINA DA SILVA BAIA, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Todavia, as razões deduzidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual analisou de forma exauriente a matéria devolvida, em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os elementos constantes dos autos.

A sentença de origem reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento nos arts. 921, §§1º e 4º, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da paralisação injustificada do feito após a ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de citação da executada.

Dispõe o art. 924, inciso V, do CPC, que a execução extingue-se quando ocorrer a prescrição intercorrente. Por sua vez, o art. 921, §4º, do mesmo diploma legal estabelece que o termo inicial da prescrição no curso do processo corresponde à ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, suspendendo-se a execução, uma única vez, pelo prazo máximo de um ano.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), consolidou entendimento vinculante no sentido de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso de suspensão do feito, sendo insuficiente o mero peticionamento desacompanhado de efetiva citação válida ou constrição patrimonial para interromper o curso prescricional. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da LEF, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. (...) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (...). 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (...) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...).” (STJ - REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No caso concreto, a certidão constante do ID 31169112 demonstra que o BANCO DA AMAZÔNIA S/A teve ciência inequívoca da tentativa infrutífera de citação da executada em 02/04/2019. A partir de tal marco temporal iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional aplicável ao crédito executado.

Conforme consignado na decisão agravada, o exequente, embora tenha formulado pedido de pesquisa patrimonial via SISBAJUD em 16/04/2019, somente promoveu o recolhimento das custas correspondentes em 08/01/2020, revelando lapso aproximado de nove meses de absoluta inércia processual.

Tal circunstância evidencia desídia objetiva da instituição financeira agravante, suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, especialmente porque o mero protocolo de petições desacompanhadas de medidas efetivamente aptas à satisfação do crédito não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional.

Não prospera, portanto, a alegação de incidência da Súmula 106 do STJ.

Com efeito, o referido enunciado sumular somente se aplica quando a demora na prática dos atos processuais decorre exclusivamente de deficiência imputável ao aparelho judiciário. Na hipótese em exame, contudo, verifica-se que a paralisação processual decorreu substancialmente da própria inércia do exequente, que deixou transcorrer extenso período sem promover diligências eficazes ao regular prosseguimento da execução.

Ademais, a orientação adotada na decisão agravada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais estaduais, os quais reiteradamente reconhecem que a paralisação do feito por desídia do exequente autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte credora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Verificada a paralisação do feito executivo por prazo superior àquele previsto na lei para a pretensão executória, por inércia e desídia do credor exequente, tal circunstância leva à consumação da prescrição intercorrente. 2. É pacífico o entendimento de que nos processos de execução (...) é prescindível intimação pessoal ou intimação por publicação no Diário da Justiça para que flua o prazo prescricional intercorrente.” (TJMS - AI 1405536-70.2018.8.12.0000, Rel. Des. ALEXANDRE BASTOS, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/05/2019).

“HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência no tocante a essa matéria – recurso não conhecido quanto a esse aspecto. APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 3 anos, conforme previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 – tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram infrutíferas – contagem do prazo para prescrição que tem início após o transcurso de um ano da suspensão da execução – aplicação do art. 921, III e parágrafos do CPC – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo – aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é praticamente idêntico ao adotado pelo CPC/2015 – prazo prescricional esvaído – prescrição intercorrente verificada no caso em tela – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.” (TJSP - AC 1013442-38.2014.8.26.0224, Rel. CASTRO FIGLIOLIA, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor deixa de dar andamento ao processo, no prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo. Interrompem o curso da prescrição a citação e a constrição patrimonial, mas o mero peticionamento requerendo sucessivas providências infrutíferas não é apto para tanto. Implementado o lapso prescricional de cinco anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção do processo de execução. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS - AC 5002050-92.2018.8.21.0010, Rel. JORGE LUÍS DALL’AGNOL, Vigésima Terceira Câmara Cível, julgado em 25/10/2022).

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC, ocasião em que a Segunda Seção consolidou entendimento no sentido de que a fluência da prescrição intercorrente independe de intimação pessoal da parte credora, bastando sua ciência inequívoca acerca da frustração das diligências executivas.

Na hipótese dos autos, a ciência do agravante acerca da tentativa frustrada de citação ocorreu em 02/04/2019, circunstância suficiente para deflagrar o regime jurídico da prescrição intercorrente.

Quanto ao prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

A decisão agravada reconheceu a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, entendimento que encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais relacionados à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

Todavia, ainda que se adotasse a tese subsidiária sustentada pelo agravante, no sentido da incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o desfecho permaneceria inalterado, porquanto entre abril de 2019 e a prolação da sentença extintiva transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa legal apta a interromper ou suspender o curso prescricional.

Dessarte, a pretensão recursal deduzida no presente agravo interno traduz mero inconformismo com entendimento jurisprudencial consolidado e com a adequada valoração do contexto processual delineado nos autos, inexistindo qualquer elemento apto a justificar a reforma da decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, preservando-se, por conseguinte, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou a interposição de recursos destituídos de fundamento legal poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

À Secretaria para as providências

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026